Tribunal: CARF
Processo: 15463.721755/2017-28
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RAIMUNDO CASSIO GONCALVES LIMA
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-04-16
Data de publicação: 2020-05-04

Inteiro teor:
S2-TE03
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
15463.721755/2017-28
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2003-001.981 – 2a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
16 de abril de 2020
Recorrente
ENY BRAZÃO SILVA DE OLIVEIRA FRONTIN
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2013
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. LANÇAMENTO.
É cabível o lançamento fiscal para constituir crédito tributário decorrente de
omissão de rendimentos devidamente constatado pela autoridade lançadora.
DESPESAS MÉDICAS E COM PLANOS DE SAÚDE
Somente são dedutíveis a título de despesas médicas e com planos de saúde
desde que os dispêndios dos gastos sejam efetivamente comprovados de forma
inequívoca.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Raimundo Cássio Gonçalves Lima – Presidente e Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Raimundo Cássio
Gonçalves Lima (Presidente), Sara Maria de Almeida Carneiro Silva e Wilderson Botto.
Relatório
Trata-se de recurso voluntário interposto em face de decisão proferida pela 3a
Turma da Delegacia Federal de Julgamento em Salvador (DRJ/SDR), acórdão no 15-43-358, de
13/09/2017 (e-fls. 49/51), que julgou improcedente a impugnação apresentada contra lançamento
que se encontra adunado aos autos (e-fls. 14/20).
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 15463.721755/2017-28
Fl. 84
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2003-001.981 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 15463.721755/2017-28

Intimado da referida decisão em 10/09/2018, por meio de aviso de recebimento
(e-fls. 59), o sujeito passivo interpôs recurso voluntário em 21/09/2018 (e-fls. 68/79), no qual,
após historiar a partir do lançamento até o julgamento de primeira instância, afirma não
concordar com a manutenção da exigência por parte da autoridade de piso tendo em vista que:
1. Informa que o valor de R$ 15.257,51 considerado pela autoridade de piso
como sendo omissão de rendimento foi declarado dentro do montante de R$
118.631,94, sendo condizente com o que foi informado pela fonte pagadora
Real Grandeza Fundação de Previdência e Assistência Social, destarte que não
teria, ao seu entender, havido omissão de rendimentos;
2. Com relação aos gastos com despesas médicas, informa que quando do
divórcio com o Sr. Sérgio de Oliveira Frontin teria ficado acordado que o
montante do plano de saúde teria ficado a seu encargo, e as deduções
compulsórias constantes em folha de pagamento ficaria a cargo do
mencionado senhor;
3. Que o Plames trata-se de um plano familiar oferecido pela Real Grandeza,
sendo titular o seu ex-cônjuge, com a sua participação e da sua filha,
totalizando 17.733,32;
4. Ao final, requer o integral provimento do presente recurso voluntário;
5. É o que importa relatar.
A recorrente colacionou ao presente recurso voluntário os documentos constantes
às e-fls. 75/79.
Sem contrarrazões ou manifestação pela Procuradoria.
É o relatório. Decido.

Voto
Conselheiro Raimundo Cássio Gonçalves Lima, Relator.
Conhecimento
O recurso voluntário é tempestivo, visto que interposto dentro do prazo legal de
trinta dias, bem como estão presentes os demais pressupostos de admissibilidade, de tal forma
que deve ser conhecido.
Preliminares
Nenhuma preliminar foi suscitada no presente recurso voluntário.
Fl. 85
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2003-001.981 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 15463.721755/2017-28

Mérito
Delimitação da Lide
Cingem-se as questões devolvidas ao conhecimento desse órgão julgador de 2a
instância que estão corroboradas pelas pretensões que se encontram estampadas nos termos do
presente recurso voluntário: 1. Omissão de rendimentos (R$ 15.257,51), percebidos da fonte
pagadora Real Grandeza Fundação de Previdência e Assistência Social; 2. Gastos com o plano
de saúde que teria sido pago a Real Grandeza (R$ 17.921,63).
Omissão de Rendimentos
Afirmou o ilustre relator da autoridade de piso ao enfrentar a presente questão, ora
transcrita para os fins que se encontram previstos no art. 57, § 3o, do RICARF (e-fls. 51):
Ocorreu erro no preenchimento da declaração por parte da contribuinte,
onde deveria ter informado como rendimentos da pensão judicial recebida
do Sr. Sérgio de Oliveira Frontin (ex-conjuge), informou rendimentos
recebidos da pessoa jurídica Real Grandeza Fundação de Previdência e
Assistência Social, CNPJ 34.269.803/0001-68, no valor de R$ 118.631,94.
Verifica-se a omissão de R$ 15.257,51 (133.889,45 - 118.631,94) em
relação ao valor da pensão recebida. Apesar desta diferença não constar
do informe de rendimentos de fls. 35, trata-se de pensão descontada do 13o
salário do ex-cônjuge, detalhada nos contracheques e indicada na
notificação, fls. 16, sendo a única omissão apontada no lançamento fiscal,
conforme pode ser visto no Demonstrativo Apuração do Imposto Devido
de fls. 19 (NEGRITEI E SUBLINHEI).
Em que pese a informação trazida pela recorrente em seu recurso voluntário haver
oferecido à tributação o montante global como rendimentos tributáveis no montante de R$
118.631,94, e, que, segundo os seus argumentos, englobaria a parte mantida pela autoridade a
quo como omissão no montante de R$ 15.257,51, contudo o lançamento que se encontra
colacionado às e-fls. 19 efetivamente comprova que o valor declarado seria na razão de R$
118.631,94.
Não havendo a recorrente em sede recursal trazido elementos suficientes para vir
a malferir o acórdão que ora está sendo objurgado, o mesmo deverá permanecer hígido em nosso
ordenamento jurídico pelos seus próprios fundamentos fáticos e jurídicos.
Despesas com plano de saúde
Afirmou o ilustre relator da autoridade de piso ao enfrentar a presente questão, ora
transcrita para os fins que se encontram previstos no art. 57, § 3o, do RICARF (e-fls. 51):
Em relação às despesas médicas também não tem razão a impugnante, como ela mesma
informa, é beneficiária da totalidade dos proventos do Sr. Sérgio de Oliveira Frontin,
ex-cônjuge, aposentado da empresa Furnas Centrais Elétricas S/A., e acrescenta que o
valor recebido a esse titulo tem os descontos compulsórios, inclusive a contribuição
para o Plano de Assistência à Saúde da Fundação Real Grandeza (Plames). Pelos
documentos anexados na impugnação, principalmente os comprovantes de rendimentos
da Fundação Real Grandeza, constata-se que a contribuinte, como titular da pensão
judicial, recebe a totalidade dos rendimentos do Sr. Sérgio de Oliveira Frontin, líquido
Fl. 86
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2003-001.981 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 15463.721755/2017-28

dos demais descontos — Imposto de Renda, Contribuição FRG, Seguro de Vida, Seguro
de Acidentes Pessoais, Seguro de Veículo, Plames, Despesa Ambulatorial, etc. —,
ficando claro que o ônus de tais descontos, inclusive o pagamento do Plames, são de
fato de sua inteira responsabilidade, pois se não houvesse tais pagamentos o valor
subsistente se reverteria integralmente para a contribuinte. Ocorre que a impugnante
e a fonte pagadora informam como rendimentos tributáveis o somatório dos valores
líquidos, já descontadas as deduções de despesas médicas.
Os valores das despesas médicas já foram deduzidos dos rendimentos tributáveis
declarados pela impugnante, admiti-los como quer a contribuinte geraria duplicidade
indevida de deduções a esse titulo. (negritei e sublinhei).
Não havendo a recorrente em sede recursal trazido elementos suficientes para vir
a malferir o acórdão que ora está sendo objurgado, o mesmo deverá permanecer hígido em nosso
ordenamento jurídico pelos seus próprios fundamentos fáticos e jurídicos.
Conclusão
Diante do exposto, CONHEÇO do presente recurso voluntário para, no mérito,
NEGAR-LHE PROVIMENTO.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Raimundo Cássio Gonçalves Lima

Fl. 87
DF CARF MF
Documento nato-digital